Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-08.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-08.2013.8.14.0020

APELANTE: MARIVALDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, III e IV, do Código Penal). A defesa sustentou, preliminarmente, nulidades no reconhecimento pessoal e cerceamento de defesa, bem como insuficiência de provas para a condenação. O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 anos, previsto para a pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pena concretamente aplicada de 03 anos e 04 meses de reclusão, sujeita ao prazo prescricional de 08 anos.
4. Transcurso de mais de 08 anos entre o recebimento da denúncia (07/07/2016) e a sentença condenatória (15/01/2025).
5. Incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento:
“Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, com base na pena concretamente aplicada, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos anteriores ao trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
reconhecer prejudicado o recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante
, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIVALDO DE SOUZA SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 28526851), que o condenou, como incurso nas sanções do art. 129, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento das custas processuais, com cobrança suspensa.

A
denúncia
(ID 28526602) narrou que o apelante, no dia 05 de março de 2012, por volta das 19h, em uma padaria situada no Bairro Xingu, no município de Gurupá/PA, desferiu dois golpes de arma branca (terçado) contra a vítima PAULO DA SILVA COSTA, atingindo-lhe o antebraço esquerdo e causando-lhe inutilização funcional do membro, além de deformidade permanente, conforme laudo pericial, imagens e ficha de atendimento médico juntados aos autos.

Em
razões recursais
(ID 29715447), a defesa, preliminarmente, sustenta: a nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; o cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de testemunha ocular indicada, cuja ausência comprometeria o contraditório substancial; e a nulidade da dosimetria, por suposto
bis in idem
e fundamentação genérica, além de erro material na fixação da pena-base.

No mérito, alega insuficiência probatória, ressaltando que o reconhecimento seria frágil, que o réu apresentou álibi não refutado e que inexistem provas autônomas da autoria, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença ou o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 30279214), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, considerando que entre o recebimento da denúncia (07/07/2016) e a sentença condenatória (15/01/2025) transcorreu lapso superior a 8 anos, prazo máximo admitido para a pena concretamente aplicada, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, e art. 107, IV, todos do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

1. Prejudicial de Mérito. Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

Conforme análise do Ministério Público
ad quem
, e em vista da pena concreta aplicada na sentença, é imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A
pena
imposta ao acusado foi de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Segundo o disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (CPB), a prescrição, antes do trânsito em julgado final, regula-se pelo prazo de oito anos (8 anos) quando a pena máxima cominada é superior a dois anos e não excede a quatro anos.

No caso em análise, verifica-se que a
denúncia foi recebida em 07/07/2016
e a prolação da
sentença condenatória foi em 15/01/2025.

O
lapso temporal transcorrido
entre a data de recebimento da denúncia (07/07/2016) e a data da prolação da sentença condenatória (15/01/2025)
é superior a 08 (oito) anos.

Assim, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional aplicável é regulado pela pena concretamente fixada (03 anos e 04 meses de reclusão), conforme o Art. 110, §1º, do CPB. Estando a pena inferior a quatro anos, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme Art. 109, IV, do CPB.

Considerando que
o interregno entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença superou 8 (oito) anos
,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ante o exposto, reconheço a prejudicial de mérito suscitada pela 1ª Procuradoria de Justiça Criminal e
declaro extinta a punibilidade do apelante MARIVALDO DE SOUZA SANTOS
, no que tange ao crime previsto no artigo 129, §2º, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025